Tribunal: TJDFT
Processo: 0734455-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravos internos contra decisão da presidência. Aplicação do regime de recursos repetitivos (temas 936 do STJ e 339 do STF). Recursos não providos.

I. Caso em exame
1. Agravos internos interpostos contra decisão da Presidência que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com os Temas 936 do STJ e 339 do STF.
2. Argumenta-se a necessidade de recomposição prévia da fonte de custeio de benefício ou resgate da reserva de poupança, bem como a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão
3. As questões em debate consistem em: (i) analisar a revisão de benefício sem o prévio custeio por parte da participante e da patrocinadora (Tema 936 do STJ); e
(ii) saber se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido (Tema 339 do STF).

III. Razões de decidir
4. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 936 do STJ, que afirma a ilegitimidade passiva da patrocinadora para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, nas hipóteses de concessão ou revisão de benefício, ou resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma, e ao Tema 339 do STF, porquanto o exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente.

IV. Dispositivo
5. Agravos internos conhecidos e não providos.